Tribunal: TJMT
Processo: 1010680-69.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010680-69.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GARCIA CACAMBA LTDA - CNPJ: 09.186.095/0001-54 (APELADO), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), J M SANTIAGO FILHO CONTABILIDADE - CNPJ: 22.865.298/0001-35 (APELANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), JOSE MARIA SANTIAGO FILHO - CPF: 621.162.661-49 (APELANTE), GARCIA CACAMBA LTDA - CNPJ: 09.186.095/0001-54 (APELANTE), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), J M SANTIAGO FILHO CONTABILIDADE - CNPJ: 22.865.298/0001-35 (APELADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), JOSE MARIA SANTIAGO FILHO - CPF: 621.162.661-49 (APELADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS – INAPLICABILIDADE DO CDC – RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL – ÔNUS DA PROVA ESTÁTICO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO CONTADOR CONFIGURADA – OMISSÃO DE OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS COMPROVADA POR PERÍCIA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE – TACIN
–
RESPONSABILIDADE LIMITADA À OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES – DANOS MATERIAIS – ADEQUAÇÃO AO LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR – RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação cível interpostos em face de sentença que julgou procedentes os pedidos indenizatórios formulados pela autora
em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de contrato de
prestação de
serviços contáveis
. Os réus pugnam pela reforma integral do julgado; a autora, pela ampliação da condenação material.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se o CDC é aplicável à relação entre cliente e contabilista; (
ii
) se restaram demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva dos réus; (
iii
) se a sucessão empresarial afasta a legitimidade da autora; (
iv
) se a responsabilidade dos réus abrange o recolhimento da TACIN; e (v) se a condenação material deve ser ampliada conforme o laudo pericial complementar.

III. Razões de decidir

3.
A relação entre cliente e contabilista individual é de natureza exclusivamente civil, sendo inaplicável o CDC, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbindo à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

4.
No caso, a autora se desincumbiu do ônus probatório. Os recibos de pagamento, o cadastro dos e-mails dos réus para recebimento de notificações fiscais e a confissão constante da contestação evidenciam relação contratual de trato sucessivo com escopo que abrangia a gestão fiscal integral da empresa.

5.
O laudo pericial confirmou a inexecução de obrigações contábeis essenciais, configurando negligência técnica grave e nexo causal direto com os danos suportados pela autora, nos termos do art. 1.177, parágrafo único, do CC.

6.
A responsabilidade solidária do escritório decorre dos
arts
. 932, III, e 933 do CC. A TACIN constitui obrigação direta do contribuinte, respondendo os réus apenas pelos danos decorrentes da omissão na comunicação das notificações recebidas. A condenação material deve ser adequada ao valor de
R$ 17.281,67, apurado pelo laudo complementar, acrescido do parcelamento tributário de R$ 10.041,44
,
comprovado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso dos réus desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.
A relação entre cliente e contabilista individual é de natureza civil, sendo inaplicável o CDC e incabível a inversão do ônus da prova. 2.
Configurados

conduta
culposa, dano e nexo causal, impõe-se a responsabilização solidária do contador e do respectivo escritório de contabilidade, nos termos dos
arts
. 1.177, parágrafo único, 932, III, e 933 do CC. 3. A condenação por danos materiais deve corresponder à integralidade dos prejuízos efetivamente comprovados, em observância ao princípio da reparação integral previsto nos
arts
. 402 e 944 do
CC
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
J. M. SANTIAGO FILHO CONTABILIDADE e JOSÉ MARIA SANTIAGO FILHO
e também por

GARCIA TRANSPORTES LTDA – ME
em face da sentença proferida n
a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, que julgou procedentes os pedidos formulados por GARCIA TRANSPORTES LTDA – ME em desfavor de J. M. SANTIAGO FILHO CONTABILIDADE e JOSÉ MARIA SANTIAGO FILHO, condenando-os solidariamente ao pagamento de R$ 13.863,00 (treze mil, oitocentos e sessenta e três reais) a título de danos materiais, com correção monetária pela Taxa Selic a contar do fato danoso e juros de mora desde a
citação, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do
CPC.

Nas suas razões (ID
.
222719826),
os réus, ora apelantes
J. M. SANTIAGO FILHO CONTABILIDADE e JOSÉ MARIA SANTIAGO FILHO
, insurgem-se contra a integralidade do julgado, sustentando, em síntese

a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre cliente e contabilista, com fundamento no recente precedente do S
TJ
(REsp nº 2024/0217922-0), segundo o qual a relação entre cliente e contabilista individual é de natureza exclusivamente civil, afastando-se a inversão do ônus da prova
.

Ressaltam
que, em razão da inaplicabilidade do CDC, incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, uma vez que os recibos de pagamento apresentados não demonstram que o apelante
contratou
para a realização de todos os serviços escriturais da empresa
.

Asseveram
que a relação contratual existia com a empresa sucedida GARCIA TRANSPORTES LTDA, por meio de acordo verbal com o então
sócio-administrador
, para a realização de serviços pontuais de folha de pagamento e rescisão de funcionários, não abrangendo a escrituração fiscal integral
.

Afirmam
que, em razão da sucessão empresarial ocorrida em 2019, a apelada, na qualidade de sucessora, dev
ia
apu
rar
o ativo
e o passivo da empresa adquirida, não podendo imputar ao contador responsabilidade por obrigações da gestão anterior
.

Verberam
que não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta do apelante e os danos alegados
.

Aduzem
que a TACIN constitui obrigação do próprio empreendedor, não do profissional de contabilidade, salvo contratação específica para tal fim.

Ao final, requerem a reforma integral da sentença, com a improcedência total da ação e a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

A autora
GARCIA TRANSPORTES LTDA – ME
também apelou
(ID
.
222995802), no tocante à extensão da condenação por danos materiais, pugnando pela reforma parcial do julgado para ampliar a condenação material, de modo a abranger integralmente todos os prejuízos suportados, especialmente os valores decorrentes da ausência de recolhimento da Taxa Contra Incêndio (TACIN), com seus respectivos encargos legais, multas e acréscimos, destacando que a sentença reconheceu expressamente a existência de protestos no valor de R$ 25.081,40 (vinte e cinco mil e oitenta e um reais e quarenta centavos) sem, contudo, incluí-los na condenação material
.

Requereu, também, o
reconhec
imento

d
o ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais comprovadamente desembolsados para adoção de medidas administrativas e judiciais decorrentes das omissões contábeis dos réus;
bem como a
inclu
são
na condenação os valores referentes a multas fiscais, protestos, parcelamentos tributários e demais despesas de regularização
.

S
ubsidiariamente,
requereu a
apuração dos danos materiais remanescentes em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC.

Somente autora apresentou contrarrazões (ID. 357568435).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do recurso dos réus

J. M. SANTIAGO FILHO CONTABILIDADE e JOSÉ MARIA SANTIAGO FILHO

A questão central suscitada pelos apelantes diz respeito à aplicabilidade do
CDC
à relação entre cliente e contabilista, com reflexos diretos sobre a distribuição do ônus da prova.

Com efeito, o juízo de origem determinou a inversão do ônus probatório, reconhecendo a relação de consumo e a hipossuficiência técnica da empresa autora frente aos prestadores de serviços, concluindo que cabia aos réus
demonstrar
que o escopo da contratação era limitado ou que os serviços foram prestados com o necessário zelo profissional.

Nesse ponto, assiste razão aos apelantes.

Isto porque, o
S
TJ
, em recente e relevante precedente da 3ª Turma (REsp nº 2024/0217922-0, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06/11/2024), firmou entendimento no sentido de que a relação existente entre o cliente e o contabilista individual é exclusivamente de natureza civil, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Segundo a eminente relatora, o profissional de contabilidade desenvolve sua atividade técnica e especializada com amparo na confiança do cliente, inexistindo a vulnerabilidade e o desequilíbrio característicos das relações consumeristas, porquanto a prestação de serviços se dá por meio de negócio jurídico celebrado com paridade e simetria entre as partes
, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO OPE LEGIS. APLICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. ART.
373
DO
CPC
. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE RECONHECERAM A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA
7
/STJ.
1
. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada em 29/10/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/2/2024 e concluso ao gabinete em 16/8/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre cliente e contabilista (profissional de contabilidade) a fim de autorizar a inversão do ônus probatório ope legis por defeito na prestação do serviço. 3. A relação existente entre o cliente e o contabilista individual é exclusivamente de natureza civil, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. 4. O profissional de contabilidade, que desenvolve sua atividade técnica e especializada com amparo na confiança do
cliente, não é fornecedor de serviço nos termos consumeristas, pois não há vulnerabilidade e desequilíbrio nessa relação contratual. Ao contrário, há a prestação de serviços por meio de negócio jurídico celebrado com paridade e simetria, no qual as partes podem estabelecer as cláusulas e obrigações contratuais, bem como delimitar o montante devido no desempenho da atividade negociada. 5. Estabelecida a premissa acerca da inaplicabilidade do CDC, incide a regra geral da distribuição estática do ônus da prova prevista no art. 373, I, do Código de Processo Civil (em detrimento do art. 14, § 3º, do CDC). Assim, incumbe ao cliente comprovar os fatos constitutivos de seu direito, qual seja: a ocorrência da má-prestação do serviço de contabilidade por meio das provas do dano, nexo de causalidade e da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional, nos termos do
arts
.
186
e
927
do
Código Civil
. 6. No recurso sob julgamento, as instâncias ordinárias asseveraram que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois ausentes quaisquer indícios da responsabilidade do contabilista. Impossibilidade de alterar a conclusão alcançada, uma vez que, para tanto, seria inevitável reexaminar fatos e provas - o que é vedado nesse momento processual em razão do óbice da Súmula
7
/STJ.
7
. Recurso especial parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. (REsp n. 2.164.369/CE, relatora MinistraNancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe
de 8/11/2024.)

Como consequência direta da inaplicabilidade do CDC,
deve ser afastada a
inversão do ônus da prova prevista no art. 14, §3º, do CDC, incidindo, em seu lugar, a regra geral de distribuição estática do ônus probatório estabelecida no art. 373, I, do C
PC
. Assim, incumbia à autora
demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam: a ocorrência da má prestação dos serviços contábeis, o dano sofrido, o nexo de causalidade e a conduta culposa dos profissionais, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

Contudo, o reconhecimento da inaplicabilidade do CDC e o consequente afastamento da inversão do ônus da prova não conduzem, por si sós, à improcedência da demanda. É necessário verificar se, à luz das provas efetivamente produzidas nos autos, a autora logrou demonstrar os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva dos réus.

Nesse passo, o
s apelantes sustentam que a relação contratual existia exclusivamente com a empresa sucedida GARCIA TRANSPORTES LTDA, por meio de acordo verbal com o então
sócio-administrador
, e que os serviços prestados se limitavam à elaboração de folha de pagamento e rescisão de funcionários, não abrangendo a escrituração fiscal integral.

Tal argumentação, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório.

Com efeito, os recibos de pagamento juntados sob os
IDs
.
83770870 e 83770871, referentes ao período de 201
2
a 2019, demonstram o recebimento contínuo e regular de honorários mensais pelos réus, evidenciando a existência de relação contratual de trato sucessivo. Embora os apelantes aleguem que tais valores correspondiam a serviços pontuais, não produziram qualquer prova documental apta a delimitar o escopo da contratação verbal, ônus que, neste ponto específico, lhes incumbia, na medida em que se trata de fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, o próprio laudo pericial contábil (ID
.
186089151) e seu complemento (ID
.
193930577) confirmaram que não foram realizadas as devidas obrigações contábeis pertinentes às atribuições do contador, tais como elaboração de escrituração contábil e fiscal, apuração de impostos, envio de declarações fiscais (DCTF, ECF, EFD, SPED), cálculo de folha de pagamento e encargos trabalhistas, bem como envio de GFIP, RAIS, DIRF e
eSocial
.

E
mbora
a perita judicial
tenha ressalvado que a ausência de contrato formal impossibilita a identificação precisa das responsabilidades do réu, foi categórica ao afirmar que as obrigações contábeis não foram executadas e que as multas e penalidades aplicadas pelo fisco possuem correlação direta com o período em que os réus
foram
os responsáveis técnicos pela empresa.

Nesse contexto, é de se destacar que os e-mails dos réus (
jmec@terra.com.br
e
santiagoescrit@hotmail.com
) estavam cadastrados para recebimento de intimações e notificações fiscais relacionadas à empresa autora, conforme documentos juntados sob o ID
.
83770874, circunstância que
evidencia
, de forma inequívoca, que o escopo da contratação não se limitava à elaboração de folha de pagamento, mas abrangia a representação da empresa perante os órgãos fiscais.

Outrossim, o próprio contador réu confessou, na contestação (ID
.
102844964), que mantinha relação contratual com a empresa e que realizava serviços quando solicitado, sem que em momento algum houvesse reclamação por parte do contratante. Tal confissão, aliada ao recebimento contínuo de honorários e ao acesso aos sistemas fiscais da empresa, autoriza a presunção de que a contratação abrangia a gestão fiscal
integral, cabendo aos réus
ilidir
tal presunção mediante prova robusta, da qual não se desincumbiram.

Por outro lado,
i
nsistem o
s apelantes na tese de que a autora, na qualidade de sucessora da empresa GARCIA TRANSPORTES LTDA, não te
m
legitimidade para exigir contas do contador contratado pela empresa sucedida, e que os danos alegados s
ão
, em verdade, passivo da empresa anterior.

Tal argumento não merece acolhimento.

Conforme se pode observar dos autos, a
sucessão empresarial

implica a transferência do ativo e do passivo da empresa sucedida para a sucessora, nos termos dos
arts
. 1.025 e 1.146 do C
C
. Contudo, o que se discute na presente demanda não é a responsabilidade da autora pelas dívidas tributárias da empresa sucedida, mas sim a responsabilidade civil dos réus pelos danos causados à pessoa jurídica em razão da má prestação dos serviços contábeis.

Com efeito, a empresa autora, independentemente das alterações em seu quadro societário,
constitui
a mesma pessoa jurídica que contratou os serviços dos réus, conforme demonstrado pelo CNPJ idêntico (09.186.095/0001-54) que permeou toda a relação contratual. A transformação de sociedade limitada em empresa individual de responsabilidade limitada não implica extinção da pessoa jurídica anterior, mas mera alteração de sua forma societária, mantendo-se a identidade do ente empresarial.

Ademais, a sócia administradora
Dorani
dos Santos Alves, conforme reconhecido pelos próprios réus na contestação (ID
.
102844964), sempre foi a responsável pela administração da empresa e a
interlocutora direta com o escritório contábil, o que afasta a alegação de que seria pessoa estranha à relação contratual.

Outrossim, insta observar que a
responsabilidade civil do contador é de natureza subjetiva, regida pelo art. 1.177, parágrafo único, do C
C
, exigindo a demonstração de conduta culposa, dano e nexo de causalidade.

No caso em exame, os três pressupostos restaram devidamente configurados.

Quanto à conduta culposa
, o laudo pericial (ID 186089151) e seu complemento (ID 193930577) foram conclusivos ao apontar a inexecução de diversas obrigações contábeis essenciais, incluindo a ausência de Escrituração Fiscal Digital (EFD) no ano de 2019, a omissão de
DCTFs
nos exercícios de 2016, 2017, 2018 e 2019, a ausência de informativos de GFIP referentes aos meses de junho a dezembro de 2017 e ao 13º salário do mesmo ano, além da transmissão de
GFIPs
em código tributário incorreto (código 2003, referente ao Simples Nacional, quando a empresa se encontrava no regime de Lucro Presumido, cujo código correto seria 2100). Tais omissões e incorreções configuram, no mínimo, negligência técnica grave, incompatível com o padrão de diligência exigido de um profissional habilitado com mais de dez anos de atuação e inscrição ativa no CRC-MT sob o nº 006484-OO2.

Quanto ao dano
, restou comprovado nos autos o efetivo prejuízo suportado pela empresa autora, consistente em multas fiscais, honorários advocatícios para defesa em ação anulatória de débito fiscal, custos com auditoria contábil, despesas com abertura e encerramento de novo CNPJ para continuidade das atividades, além de inscrição em dívida ativa, protestos em cartório e restrições creditícias.

Quanto ao nexo causal
, a perícia judicial confirmou que as multas e penalidades aplicadas pelo fisco possuem correlação direta com o período em que os réus eram os responsáveis técnicos pela empresa, sendo inequívoca a relação entre as omissões profissionais e os danos suportados pela autora.

Diante de tais elementos, a responsabilidade civil dos réus
restou
devidamente configurada, devendo ser mantida a condenação imposta na sentença recorrida.

No que tange à responsabilidade solidária da pessoa jurídica J. M. SANTIAGO FILHO CONTABILIDADE, cumpre registrar que, nos termos dos
arts
. 932, III, e 933 do C
C
, o empregador ou comitente responde pelos atos praticados por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir.
Em s
endo os serviços prestados em nome e sob a chancela do escritório de contabilidade,
não há dúvida acerca da
responsabilidade solidária da pessoa jurídica, independentemente de culpa própria.

No tocante à tese de que
o recolhimento da Taxa Contra Incêndio (TACIN) constitui obrigação do próprio empreendedor, não do profissional de contabilidade,
de fato, a
TACIN não constitui tributo de apuração e recolhimento tipicamente afeto à atividade contábil, diferentemente do ICMS, ISS, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

Trata-se de taxa de competência estadual, cujo recolhimento é obrigação direta do contribuinte, não dependendo de escrituração contábil para sua apuração.

N
o caso, os réus tinham acesso aos sistemas fiscais da empresa e recebiam as notificações de cobrança em seus endereços
eletrônicos, conforme documentos juntados sob o ID
.
83770874, que demonstram o recebimento de avisos de cobrança e notificações de lançamento da TACIN referentes aos anos de 2012 a 2016 e 2018. Nessa circunstância, incumbia aos réus, no mínimo, comunicar tempestivamente à empresa contratante a existência de tais cobranças, possibilitando a adoção das medidas cabíveis dentro dos prazos legais, o que não fizeram.

Nesse contexto, a
omissão na comunicação das notificações recebidas configura conduta negligente, gerando responsabilidade pelos danos decorrentes da perda dos prazos recursais administrativos. Todavia, a responsabilidade dos réus, nesse aspecto, limita-se aos danos diretamente decorrentes da omissão na comunicação, não abrangendo o valor principal da TACIN em si, cuja obrigação de recolhimento é do contribuinte.

R
egistre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2908, declarou a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN, com modulação de efeitos a partir do exercício financeiro de 2020, de modo que os lançamentos anteriores a esse marco temporal são considerados legais, conforme precedente do próprio TJMT (Apelação/Remessa Necessária 10235642120198110041, j. 19/08/2020).

Do recurso da autora
GARCIA TRANSPORTES LTDA – ME

A autora apelante postula a ampliação da condenação material para abranger integralmente os valores decorrentes da ausência de recolhimento da TACIN, incluindo principal, juros, multas e encargos, destacando que a sentença reconheceu a existência de protestos no valor de R$ 25.081,40 sem incluí-los na condenação.

Conforme já assentado no exame do recurso dos réus, a responsabilidade destes em relação à TACIN limita-se aos danos decorrentes da omissão na comunicação das notificações recebidas, não abrangendo o valor principal do tributo, cuja obrigação de recolhimento é do próprio contribuinte.

No que tange ao valor do protesto de R$ 25.081,40 (vinte e cinco mil e oitenta e um reais e quarenta centavos), registrado nos autos como objeto de ação anulatória de débito fiscal em trâmite perante a 1ª Vara da Fazenda Pública sob o nº 1015502-72.2020.8.11.0003, não é possível, nesta sede, determinar a condenação dos réus ao pagamento de
sse
montante, porquanto

a ação anulatória ainda se encontra pendente de julgamento, sendo incerto o desfecho quanto à validade da cobrança
.

Além disso,
o valor não foi efetivamente pago pela autora, não configurando dano emergente atual; e a responsabilidade dos réus, nesse aspecto, restringe-se aos danos decorrentes da omissão na comunicação, não ao valor integral do tributo discutido.

Desta feita, não prospera a tese recursal da parte autora para que seja ressarcida desse valor.

Postula
ainda
a
autora o ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais pagos para a propositura da ação anulatória de débito fiscal, no valor de R$ 3.500,00, comprovados sob o ID
.
83770875.

Nesse ponto, o pedido merece acolhimento.

Com efeito, os honorários advocatícios contratuais pagos para a adoção de medidas judiciais necessárias à defesa da empresa em razão das omissões contábeis dos réus configuram dano emergente, nos
termos do art. 402 do C
C
, porquanto decorrem diretamente da conduta culposa dos profissionais contratados. Se os réus tivessem cumprido adequadamente suas obrigações, não haveria necessidade de contratação de advogado para a propositura de ação anulatória de débito fiscal.

Verifica-se, contudo, que o valor de R$ 3.500,00 já foi contemplado na condenação material fixada na sentença recorrida, conforme demonstrado pelo quadro de despesas constante do laudo pericial (ID
.
186089151), que elenca
esse
valor entre os itens que compõem o total de R$ 13.763,00 (treze mil, setecentos e sessenta e três reais). Assim, não há que se falar em ampliação da condenação nesse aspecto específico, sob pena de
bis in idem
.

Requer a
autora ainda a inclusão na condenação dos valores referentes a parcelamentos tributários, multas fiscais e demais despesas de regularização, alegando que a condenação fixada não contempla a integralidade dos prejuízos suportados.

Nesse ponto, verifica-se que o laudo pericial complementar (ID
.
193930577) procedeu à atualização dos valores das despesas informadas, chegando ao montante de R$ 17.281,67 (dezessete mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), valor superior ao fixado na sentença recorrida de R$ 13.863,00 (treze mil, oitocentos e sessenta e três reais).

Ademais, o laudo complementar aponta a existência de parcelamento de débitos perante a Receita Federal, efetivado em 12/12/2023, referente ao ano de 2019, no valor de R$ 10.041,44 (dez mil e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), com comprovantes de pagamento de boletos GPS juntados sob o ID
.
152967938, valores estes que não foram contemplados na condenação original.

Contudo, para que tais valores sejam incluídos na condenação,
deve ficar
demonstrado que decorrem diretamente das omissões contábeis dos réus e que foram efetivamente suportados pela empresa autora. O laudo pericial complementar (ID
.
193930577) confirmou que os documentos juntados demonstram que de fato não foram transmitidas as informações contábeis da empresa requerente aos órgãos competentes, e que o parcelamento foi efetivado e as parcelas apresentadas foram pagas.

Diante de
sses
elementos, e considerando que o laudo pericial complementar apurou o valor atualizado das despesas em R$ 17.281,67 (dezessete mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), impõe-se a reforma parcial da sentença para adequar a condenação material ao montante efetivamente apurado pela perícia judicial, acrescido dos valores referentes ao parcelamento tributário comprovado nos autos.

Quanto aos demais prejuízos alegados, como restrições creditícias e impossibilidade de participação em licitações,
estes encontram-se englobados nos danos morais
,
razão pela qual não comportam inclusão na condenação nesta sede
, vez que foram corretamente valorados.

Por fim,
não há como acolher
o
pedido subsidiário de determinação de liquidação de sentença para apuração dos danos materiais remanescentes, nos termos do art. 509 do CPC, especificamente quanto aos valores relacionados à TACIN,
vez que, como já explicitado acima, a responsabilidade pelo pagamento
recai sobre a parte autora.

Ante o exposto
,

d
ou parcial provimento
ao recurso da autora para
a
dequar a condenação por danos materiais ao montante apurado pelo laudo pericial complementar, fixando-a em R$ 17.281,67 (dezessete mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), já devidamente
atualizado pelo INPC/IBGE até a data do laudo, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir de então e juros de mora de 1% ao mês desde a citação
. Incluo
na condenação
por danos materiais
os valores referentes ao parcelamento tributário comprovado nos autos, no montante de R$ 10.041,44 (dez mil e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), com correção monetária pelo INPC a partir de dezembro de 2023 e juros de mora de 1% ao mês desde a citação
.

N
ego provimento
ao recurso dos réus, mantendo a condenação solidária de J. M. SANTIAGO FILHO CONTABILIDADE e JOSÉ MARIA SANTIAGO FILHO
.

Majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026